Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-83.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703338-83.2021.8.07.0017 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA APELADO: LISIANE APARECIDA DA COSTA OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ROMA EMPREENDIMENTOS E TURISMO LTDA. contra o v. acórdão exarado sob o ID 45291945, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, negou provimento à apelação interposta pela embargante. A embargante opôs embargos de declaração (ID 45799076) sob o fundamento de que há contradição no v. acórdão quanto aos pedidos de alteração da forma de atualização monetária e juros moratórios e de redistribuição dos ônus de sucumbência. Pugna pela alteração do julgado de forma a afastar o entendimento de ocorrência de inovação recursal e para que sejam analisados os vícios alegados. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de abril de 2023 às 17:27:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora